Tribunal: TJPA
Processo: 0000942-82.2008.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000942-82.2008.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: RAIMUNDO ANUNCIADO DE AZEVEDO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PREVIAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO À

AVERBAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

1.

O objetivo do Município de Óbidos é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau
.

2.

É inequívoco que a tese de nulidade do contrato temporário firmado com o agravado consiste em inovação recursal, já que não havia sido suscitada previamente.

3.

Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal quanto ao direito de averbação do tempo laborado na condição de temporário.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Óbidos em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por Raimundo Anunciado de Azevedo Pinto.

Nas razões do recurso, o agravante alega que a contratação temporária padece de nulidade quando prorrogada por um grande lapso temporal, o que impede a produção de quaisquer efeitos, razão pela qual deve ser afastado o direito à averbação do tempo de serviço trabalhado na condição de servidor temporário.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 12206879).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação e manteve inalterada a sentença que o condenou ao pagamento dos valores pleiteados na exordial a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Em suma, sustenta que “no caso de nulidade do contrato temporário, em razão de sucessivas prorrogações, somente é devido o pagamento de saldo de salário e do FGTS, motivo pelo qual o tempo de serviço prestado por servidor temporário não pode ser computado para fins de ATS”.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a nulidade do contrato temporário firmado com o agravado não foi suscitada pelo Município de Óbidos previamente, o que denota de forma inequívoca que tal argumento consiste em inovação recursal,
cujo conhecimento é vedado ao juízo
ad quem
, uma vez que não pode ser devolvida matéria não arguida no juízo
a quo
, sob pena de violação da estabilização objetiva da demanda.

Outrossim, não restou evidenciado nas razões recursais nenhum impedimento legal ao direito pleiteado pelo agravado.

Com efeito, qualquer que tenha sido a forma de admissão, o tempo de serviço público exercido perante o Município deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade, consoante o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS REFERENTE AO CONTRATO TEMPORÁRIO. ACOLHIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Pedido de recebimento do Adicional de Tempo de Serviço- ATS referente ao contrato temporário, uma vez que percebe, tão somente, os 25% referente ao período de labor como servidora efetiva.

2. Direito Líquido e Certo demonstrado. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. Na esteira do parecer ministerial, segurança concedida para que seja deferido o Adicional por Tempo de Serviço – ATS na proporção de 5% por triênio, do período laborado na condição temporária.

5. Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009).

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800859-84.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 07/03/2023 )

Desta feita, a despeito da irresignação e argumentações do agravante, entendo que a decisão monocrática não merece ser reformada, já que amparada na jurisprudência uníssona desta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023